Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-98.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. In casu, o d. Juízo sentenciante verificou que a matéria em questão não demanda instrução adicional, além de já se encontrar nos autos a necessária prova documental para o julgamento da causa. 2.1. É possível aferir que o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do livre convencimento do magistrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunha, uma vez que toda documentação necessária ao julgamento da lide encontra-se acostada aos autos.
3. Apelação conhecida e não provida.